Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-90.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-90.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ISONOMIA SALARIAL ENTRE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. IDENTIDADE DE CARGO, FUNÇÃO, CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DIFERENCIAÇÃO REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de São Sebastião do Passé contra a sentença que concedeu
o
writ
em favor de Cláudio de Oliveira Bomfim, Técnico em Radiologia, determinando a retificação de sua folha de pagamento para implementação de salário-base no valor de R$ 2.404,90 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos), com o pagamento das diferenças retroativas à data de impetração do Mandado de Segurança, acrescidas de correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é devida a equiparação salarial entre servidores municipais que exercem o mesmo cargo, com idênticas atribuições, carga horária e lotação, à luz do princípio da isonomia previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Passé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da isonomia previsto no art. 39, § 1º, da CF/1988, assegura igualdade de vencimentos aos servidores que exerçam funções de mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas vantagens de caráter individual e relativas à natureza ou ao local de trabalho.

4. O art. 41, § 2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Passé reitera o dever de isonomia remuneratória para cargos equivalentes, no âmbito do Poder Executivo.

5. Comprovou-se nos
fólios
, por meio dos documentos anexados (IDs 75931816 e 75933771), que o servidor Impetrante e o paradigma exercem o mesmo cargo e função, com idêntica carga horária (200 horas mensais) e lotação, porém com discrepância no salário-base, o que viola o princípio da isonomia.

6. A existência de, apenas, um paradigma não descaracteriza a prática de remuneração desigual, quando demonstrada a equivalência fática entre os servidores comparados.

7.
Ausente a
justificativa legal ou administrativa para a diferenciação salarial, impõe-se o reconhecimento do direito à equiparação e ao recebimento das diferenças salariais devidas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Estatuto do Servidor Público Municipal de São Sebastião do Passé, art. 41, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0006363-79.2012.8.05.0256, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 20.10.2015.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000792-90.2022.8.05.0239
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
,
sendo Apelado
CLÁUDIO DE OLIVEIRA BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.